Tribunal: TJMT
Processo: 1009131-67.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009131-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MARCIO TULIO RIBEIRO GONCALVES - CPF: 701.088.331-94 (AGRAVANTE), DIJANE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 998.415.841-15 (AGRAVADO), LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO - CPF: 052.868.561-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA -
PRELIMINARES

- ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM -
ARTIGO 338 E 339, AMBOS DO CPC/15 - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
NÃO CONHECIMENTO
-
MÉRITO

-

COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15

- LIMINAR MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Não deve ser conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva a
d causam
se a questão não foi apreciada pelo juiz singular, diante do que dispõe os artigos 338 e 339, ambos do CPC/15.

Igualmente, não deve ser conhecida a preliminar de incompetência do Juízo trazido diretamente para o Tribunal, principalmente se a questão não foi analisada no Juízo singular, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Para o deferimento a liminar de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, os quais restaram demonstrados nos presentes autos, sendo assim, deve ser mantida a liminar possessória.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1009131-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MARCIO TULIO RIBEIRO GONCALVES

AGRAVADO
:
DIJANE DE SOUZA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Reintegração de Posse nº 1000269-78.2020.8.11.0021
, ajuizada por
DIJANE DE SOUZA PEREIRA
, que deferiu pedido de concessão de liminar para reintegrar a autora/agravada
a posse de uma da área no “Assentamento Rio dos Cocos”, referente ao Lote nº 147, município de Nova Nazaré –MT.

Em suas razões recursais, o agravante questiona em preliminar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação possessória, uma vez que o detentor da posse é o ex-marido da agravada – Sr. LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA -, e não a sua pessoa.

Adiante, pondera que o Juízo é incompetente, sob o argumento de que se trata de matéria de competência Federal (Terra - Assentamento INCRA).

No mérito, enfatiza que não foram preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar possessória, nos termos do artigo 561 do CPC/15 e nem para a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

Por fim, pugna pela liminar recursal e no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja extinta a ação por não ser a agravante pessoa que deva figurar no polo passivo, bem como seja extinta a ação por incompetência absoluta do juízo ‘
a quo’
, por se tratar de matéria de competência Federal.

Ainda, pretende que seja arbitrada multa à agravada por litigância de má-fé, por já ter protocolizado o mesmo pedido que fora negado, e mesmo tendo ciência, o fez novamente.

A liminar recursal foi indeferida
ID nº 90671970
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa
ID nº 91871004
.

No
ID nº 92831485
, o agravante se manifestou nos autos sobre o processo administrativo em trâmite no INCRA.

As contrarrazões vieram no
ID nº 94350473
, oportunidade em que a parte agravada rebateu as teses recursais, alegando que o seu ex-cônjuge realizou a venda da área para o agravante de forma irregular, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Em que pese a legitimidade das partes se tratar de questão de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, certo é que com advento do novo CPC, estando o processo em seu início e diante do que dispõe o
artigo 337, IX, do CPC/15
, a preliminar de ilegitimidade deve ser suscitada primeiramente junto da contestação, tendo o polo passivo, a princípio, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para fazê-lo, observadas as exceções descritas no art. 335 do CPC/15.

Inclusive, conforme artigo 339 do CPC/15, quando o réu alegar na contestação ser parte ilegítima da demanda, deve de imediato apresentar nos autos o nome da parte que deveria compor a relação jurídica. Logo, não basta apenas alegar a sua ilegitimidade na ação. Quando souber, o réu tem o dever de indicar aquele que deveria compor o polo passivo do processo, retirando-se assim do processo judicial.

"Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação."

Ademais, alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu, conforme dispõe o artigo 338 do CPC/15.

Ainda, o autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu ou optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu (§§ 1º e 2º do artigo 339 do CPC/15).

Portanto, em razão das inovações trazidas no CPC/15, é o Juiz de Direito "
a quo
" que deve apreciar, em primeiro lugar, a matéria em questão.

Desta forma,
não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do réu/agravante.-

VOTO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Conforme se denota do estreito limite do agravo de instrumento, a questão relativa à incompetência do Juízo não foi apreciada ainda pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição.

Assim, tal matéria não pode ser apreciada neste 2ª Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição...”.
(TJMT - RAI nº 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, julgamento: 06.07.2011)

Desta forma, também
não conheço da preliminar de incompetência do Juízo
.-

VOTO DE MÉRITO

Eminentes pares.

Em primeiro lugar, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em saber se estão ou não presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar da reintegração de posse. O juiz singular entende que os requisitos se encontram presentes.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo o
decisum
singular da lavra do Juiz de Direito
JEAN PAULO LEÃO RUFINO
:

"
DECISÃO

Trata-se a demanda de reintegração de posse ajuizada por
DIJANE DE SOUZA PEREIRA
em face de
MARCIO TULIO (PRETO),
todos qualificados nos autos.

Em sede liminar, a demandante pugna pela reintegração de posse da área de sua titularidade, alegando o preenchimento dos requisitos normativos.

Com a inicial, vieram os documentos.

Procedeu-se com a realização de duas audiências de justificação (Id n. 47819032 e 49736224).

Vieram os autos conclusos para apreciação do pleito. É o relato necessário. Fundamenta-se e decide-se.

Em análise dos autos, verifica-se que a requerente demonstrou, sob a ótica da cognição sumária, os pressupostos para a reintegração liminar na área vindicada, consubstanciados na posse, esbulho possessório, a data da ocorrência do esbulho e a continuidade da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil[1].

Importante salientar que a posse suscitada pela autora decorre da condição de beneficiária do lote n. 147 situado no Assentamento PA Rio dos Cocos, sob o código n. MT 081100000309, conforme certidão apresentada no evento n. 29049220.

Assim, em sede de cognição sumária a posse e sua continuidade restaram demonstradas pela certidão expedida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pelo depoimento das testemunhas colhidas neste Juízo.

O depoimento da testemunha e da informante foram uníssonos ao caracterizar que a posse era exercida pela requerente e seu ex-esposo.

O esbulho possessório e a data da ocorrência à luz da cognição sumária restaram demonstrados através do depoimento da testemunha – Iron – que afirmou que passou no local do imóvel e o réu estava ocupando a residência aliado ao relatório de denúncia que indica a data de 20.10.2020.

Aparentemente a área em discussão na presente demanda trata-se de imóvel destinado a assentamento rural o que torna insuscetível de aquisição por particular, haja vista o preenchimento de condições exclusivas estabelecidas em Lei com anuência do INCRA.

Portanto, nesta análise inicial, diante da demonstração que a requerente é beneficiária do imóvel discriminado no Lote 147 e possui o direito de uso perante o lote, a concessão da liminar é a medida que se impõe.

Os documentos acostados à peça inicial demonstram que são verossímeis e plausíveis os fatos alegados pela requerente, consistente na injusta privação do direito de uso de um bem que lhe foi concedido, estando presentes os requisitos que ensejam a medida liminar pleiteada, nos moldes do art. 562 do Código de Processo Civil[2].

1 – Assim, este Juízo
DEFERE
a liminar de reintegração de posse em favor da requerente, devendo ser expedido o competente mandado.

2 –
INTIME-SE
o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação, nos termos do art. 564, parágrafo único do CPC.

3 – Após, sendo apresentada contestação com fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da requerente, com fundamento analógico no art. 350 do CPC,
INTIME-SE
o autor para que se manifeste, caso queira, em 15 (quinze) dias.

4 – Em seguida,
REMETAM-SE
os autos conclusos.

5 –
CUMPRA-SE
.

Água Boa/MT, 13 de maio de 2021.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito"

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar possessória em favor da autora/agravada, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que a liminar nas ações possessórias constitui medida provisória, independente de cognição completa, que não exige prova plena e irretorquível acerca dos requisitos necessários.

A bem da verdade, para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse, é necessária a presença dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
(antigo 927 do CPC/73), que assim dispõe:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse:

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de
ORLANDO GOMES
:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.
(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Ainda, segundo a doutrina de
Alexandre de Paula
, em sua obra “
O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. nº 15.869
:

"A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente exteriorizado, o possuidor não perde a posse da coisa, ainda que não esteja presente a ela
. ”

Também sobre o tema, oportuna a lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. ” (
CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619)

Ainda, recentes julgados deste TJMT:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO. “Para deferimento da liminar de reintegração de posse, a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente é manter a situação fática atual, até que se produza a instrução do feito, para melhor análise da controvérsia. (RAI n° 1016958 -66.2020.8.11.0000 Rel. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento 19/12/2020)." (
TJMTN.U 1026905-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Nas ações possessórias de reintegração ou
manutenção de posse,
para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos, é patente o exercício da posse pretérita pelos autores, ora agravados, e por consequência, o esbulho praticado pelos agravantes. III
- Conquanto os agravantes insistam em afirmar que possuem direito à posse em face do Termo de Confissão de Dívida firmado com os devedores, responsáveis pelo subarrendamento aos agravados (id. 67447992), deveriam manejar a ação cabível para a retomada dos imóveis rurais e não fazerem uso de meios próprios para o alcance desse fim, ao arrepio do devido processo legal, ainda mais antes do vencimento do prazo de arrendamento”
(TJMTN.U 1024498-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 06/03/2021)

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, analisando os autos originários e os documentos juntados no presente recurso, verifica-se a existência de uma “
Ação de Divórcio Litigioso Autos nº 1000427 -07.2018.8.11.0021
”, entre agravada
DIJANE DE SOUZA PEREIRA
e
LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA
, suposto vendedor da área para o agravante.

O imóvel litigioso foi um dos relacionados na partilha na
Ação de Divórcio nº 1000427-07.2018.8.11.0021
, oportunidade em que o juiz singular entendeu incabível a partilha do bem em questão, diante da necessidade de regularização perante ao órgão competente, no caso, o INCRA, cujo fragmento transcrevo:

Conforme se verifica, no que concerne à partilha de direitos referente ao imóvel rural nº 147 do Projeto de Assentamento Rio dos Coco, oriunda de reforma agrária, entendeu o juízo pela impossibilidade de realização de sua partilha na forma pretendida.

Ademais, a posse da agravada deriva de boa-fé – até porque, a agravada encontra-se na posse do imóvel por determinação de sentença acobertada pelo trânsito em julgado em
19/12/2019
, conforme verificação na origem.

Assim, não podendo o bem litigioso ser objeto de partilha, o juiz singular aplicou corretamente o disposto
artigo 26, § 3º do Decreto Federal nº 9311/2018
, que estabelece o direito de preferência da mulher em permanecer na posse do imóvel. Confira o disposto no citado artigo e fragmento da sentença (
ID nº 26128854
), respectivamente:

“§ 3º
Dissolvida a sociedade conjugal
, se,
a critério do Incra, não for possível o fracionamento do lote
,
a mulher terá preferência para permanecer no imóvel e assumir os direitos e as obrigações decorrentes do CCU
,exceto na hipótese de o homem ficar com a guarda dos filhos menores.”

Portanto, a agravada/embargada se encontrava na posse da área de boa-fé em cumprimento à determinação judicial transitada em julgado, até a regularização da propriedade.

Se não bastasse, há fortes indícios de que quem se encontrava na área, de fato, era o agravante, e não o ex-marido da agravada, conforme se denota das declarações abaixo, restando assim, caracterizado o esbulho possessório:

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, restam presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15, logo, não há dúvida que a decisão do Juiz singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021